Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial, ante o descumprimento da determinação de emenda à inicial, e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o autor faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e (ii) a validade da procuração outorgada a advogado por meio de certificado digital não emitido pela ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do autor e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a média salarial nacional e a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
4. Apesar da presunção de veracidade do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, o disposto na Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
5. Se verificado que a assinatura digital aposta na procuração outorgada ao patrono do autor contém elementos de identificação da parte outorgante, caracterizados por meio do (i) nome completo, (ii) assinatura na tela, (ii) endereço de IP, (iv) geolocalização próxima à residência do requerente, (v) dispositivo e navegador utilizado, (vi) data e hora da subscrição, (vii) e-mail e número de telefone do assinante, (viii) sua foto de rosto no formato de selfie, (ix) cópia do seu documento de identificação e (x) QR Code para a verificação do documento assinado, é possível confirmar a validade e a autenticidade da assinatura, nos termos dos arts. 105, § 1o e 411, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.